Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-43.2018.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000119-43.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DAMER - CPF: 929.089.340-00 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL INSTRUMENTALIZADA POR CRÉDITO RURAL. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO BEM SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a prescrição do direito de ação quanto ao pagamento de indenização securitária referente ao roubo de um trator agrícola objeto de penhor rural, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar a aplicabilidade do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, para ações securitárias; e
(ii) verificar se o Código de Defesa do Consumidor incide na relação contratual em razão da alegada hipossuficiência do autor frente à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, aplica-se às ações que envolvam pretensões do segurado contra o segurador, contados da ciência do fato gerador. No caso, o sinistro ocorreu em 13/07/2014 e foi comunicado à seguradora apenas em 06/03/2017, caracterizando a prescrição.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp Repetitivo no 1.101.572/PR, confirma a aplicação do prazo prescricional de um ano tanto para o segurado quanto para o segurador.

5.

A relação contratual entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o seguro visava garantir crédito rural, configurando consumo intermediário e afastando o conceito de consumidor final, conforme a teoria finalista mitigada.

6.

O seguro de penhor rural é obrigatório nos termos do art. 76 do Decreto-Lei no 167/67, sendo destinado prioritariamente à garantia da instituição financeira e não ao segurado, não caracterizando prática abusiva.

7.

O pedido de inversão do ônus da prova com base no CDC não se justifica, pois inexiste relação de consumo na hipótese.

8.

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a extinção da pretensão pela prescrição e afastou os argumentos de má-fé da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, aplica-se às ações que envolvam pretensões do segurado contra o segurador, contados da ciência do fato gerador.

2.

A relação jurídica que envolva seguro obrigatório de penhor rural não configura relação de consumo quando o bem segurado é utilizado como insumo para atividade econômica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 1o, II, "b"; Decreto-Lei no 167/67, art. 76; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp no 1.101.572/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.09.2009.

·

STJ, AgRg no REsp 1381181/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.06.2014.

·

TJMT, N.U. 1001805-94.2018.8.11.0086, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Damer contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Ordinária por ele apresentada em face de BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a Apelante argumenta que a sentença deve ser reformada eis que a prescrição aplicável ao caso é o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, afastando-se, portanto, o prazo anual adotado pela decisão agravada.

Assevera que no caso em apreço incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o agravante, como consumidor final, se encontra em situação de vulnerabilidade jurídica frente à instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para condenar a parte agravada ao pagamento do prêmio segurado, o que teria gerado abalos psíquicos e prejuízos ao agravante, além do desperdício de tempo útil, nos moldes da Teoria do Desvio Produtivo.

Contrarrazões apresentadas, id. 256344158, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Os autos tratam de recurso de Apelação Cível interposta por Marcelo Damer contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos em ação ordinária e reconheceu a prescrição do direito de ação quanto ao pagamento de indenização securitária relativa ao roubo de um trator agrícola objeto de penhor rural.

O Apelante sustenta a ausência de comunicação prévia acerca da existência do seguro, a inexigibilidade da prescrição de um ano e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, considerando sua posição de hipossuficiência frente à Apelada. Pugna, em última análise, pela reforma integral da sentença e pela condenação da Apelada ao pagamento da indenização securitária.

A controvérsia posta em exame diz respeito à aplicabilidade do prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil (CC), para as ações que envolvam pretensões do segurado contra o segurador.

Em síntese, defende, o recorrente, que que não foi informado sobre o seguro contratado e que somente em 2017 tentou, na esfera administrativa, obter a indenização securitária, sendo esta negada sob a alegação de que o prazo prescricional de um ano já havia sido ultrapassado.

O juízo de origem, entretanto, julgou improcedente a demanda, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, além de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e negar a inversão do ônus da prova.

Na análise do caso concreto, confere-se que a documentação juntada aos autos indica que o roubo do bem segurado ocorreu em 13/07/2014, conforme boletim de ocorrência anexado (ID 72146912, pág. 26). No entanto, a comunicação do sinistro à seguradora somente foi realizada em 06/03/2017, após quase três anos.

A ação judicial, por sua vez, foi ajuizada em 26/01/2018, o que demonstra o transcurso de período superior ao limite legal, mesmo considerando eventuais interrupções decorrentes da negativa administrativa.

Ressalte-se que o art. 206, § 1o, II, "b", do CC, determina que o prazo prescricional de um ano deve ser computado a partir da ciência do fato gerador da pretensão, no caso, o roubo do trator. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o prazo prescricional de um ano se aplica tanto ao segurado quanto ao segurador, nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.101.572/PR.

Dessa forma, é incontroverso que o direito do Apelante ao recebimento da indenização securitária restou fulminado pela prescrição.

De outro norte, o Apelante defende que a relação contratual existente entre as partes deve ser regida pelo CDC, alegando ser consumidor na relação jurídica estabelecida com a Apelada.

Ainda que o STJ, por meio da Súmula 297, tenha reconhecido a aplicação do CDC às relações contratuais envolvendo instituições financeiras, é imprescindível verificar se o Apelante se enquadra como destinatário final, conforme a teoria finalista mitigada.

O conceito de consumidor, na acepção do CDC, é “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, e, fornecedor, “
toda pessoa que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

A figura do consumidor, portanto, abrange tanto a pessoa natural como jurídica, que tenha adquirido ou utilizado produto ou serviço como destinatário final.

Nesse contexto, é fundamental compreender a posição ocupada pelo consumidor, pois, se este adquire ou utiliza o produto ou serviço como insumo para o desenvolvimento de sua atividade, não poderá ser considerado consumidor final.

Assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) fica afastada, uma vez que a condição de consumidor final só se configura quando o indivíduo ou empresa se encontra na extremidade da cadeia de consumo.

O posicionamento doutrinário segue a mesma lógica, como cito:

"Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo essa interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência - é necessário ser destinatário econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção, cujo preço será incluído no preço final do profissional para adquiri-lo. Nesse caso, não haveria exigida 'destinação final' do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição. Essa interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável." ( MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 85.)

Nesse sentido, o seguro contratado visava garantir o pagamento de crédito rural para atividade econômica, o que afasta o conceito de consumidor, pois não configura consumo final, mas consumo intermediário.

A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, com garantia real, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há relação de consumo entre o produtor rural adquirente de insumos agrícolas e o vendedor destes, notadamente porque a máquina agrícola, objeto do seguro, foi utilizada para fomento da atividade econômica do segurado, o que lhe retiraria o caráter de consumidor. À propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE DEFENSIVO AGRÍCOLA. QUEBRA DE SAFRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1381181/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014)

Dessa feita, o pedido de inversão do ônus da prova, fundamentado no CDC, também não merece acolhida.

Quanto à obrigatoriedade do seguro de penhor rural, salienta-se, ainda, que nos termos do art. 76 do Decreto-Lei no 167/67, vigente à época dos fatos, era obrigatória a contratação de seguro para os bens dados em garantia nas cédulas de crédito rural.

Assim, o seguro em questão decorre de imposição legal, e não de qualquer prática abusiva ou venda casada.

O benefício da apólice se destina prioritariamente à instituição financeira, como garantia ao crédito concedido. Somente em caso de sobra entre o valor indenizado e o saldo devedor é que o segurado poderia ser contemplado. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do TJMT:

(...) Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada. (...)”. (N.U 0002249-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

“A cobrança do Seguro Penhor Rural tem previsão legal disposta no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, mostrando-se, desse modo, encargo decorrente da própria atividade de fornecimento de crédito rural.” (
N.U 1001805-94.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Desta feita, a sentença recorrida foi minuciosa ao fundamentar a extinção da pretensão pela prescrição e ao afastar os argumentos de má-fé da Apelada. Além disso, a ausência de comprovação de comunicação tempestiva do sinistro impossibilita qualquer acolhimento do pleito indenizatório, seja sob a ótica da legislação comum ou do CDC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Marcelo Damer para manter integralmente a sentença.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025